Tribunal: TJBA
Processo: 8023993-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023993-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BIANCA MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE CNH CATEGORIA “B” PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Cível impetrado por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, sob o fundamento de não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B”, como condição para matrícula no Curso de Formação, conforme exigido no Edital SAEB/05/2022. A impetrante sustenta a ilegalidade da exigência em fase anterior à posse, pleiteando sua reintegração ao certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exigência de apresentação da CNH categoria “B” como requisito para matrícula no Curso de Formação, etapa anterior à posse no cargo público de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência desta Corte tem direcionado o entendimento de que o Curso de Formação não se confunde com o ato de posse, sendo etapa eliminatória e preparatória, em que o candidato ainda não ocupa formalmente o cargo público. A exigência de habilitação legal para o exercício de cargo público, como a CNH, deve ocorrer no momento da posse, conforme estabelece a Súmula 266 do STJ, aplicável inclusive às fases intermediárias do certame. A vinculação hierárquica do aluno-soldado durante o Curso de Formação não equivale à investidura no cargo público, razão pela qual não se legitima a exigência de habilitação nessa fase. A antecipação da exigência da CNH para antes da posse fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do amplo acesso aos cargos públicos, por impor restrição indevida à continuidade no certame. A jurisprudência do TJBA reitera que a apresentação da CNH somente pode ser exigida após a conclusão do Curso de Formação, momento em que ocorre a investidura formal no cargo, conforme precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023993-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante BIANCA MOREIRA DOS SANTOS e como Impetrados COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça